Tribunal: TJBA
Processo: 0500519-92.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500519-92.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: DENISE SANTANA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAIRO SANTOS FALCAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE PROMOÇÃO FUNCIONAL. REENQUADRAMENTO DO NÍVEL III PARA O NÍVEL II DE PROGRESSÃO NA CARREIRA. DESCONTOS EFETUADOS NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA MEDIANTE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 138 DO STF. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0500519-92.2014.8.05.0039
,

tendo como Apelante

MUNICIPIO DE CAMACARI
e Apelada

DENISE SANTANA SILVA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR